Tribunal: STF
Processo: HC 250180
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, PREVARICAÇÃO, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DE INOVAR ARTIFICIOSAMENTE, NO CURSO DE DILIGÊNCIA, DE INVESTIGAÇÃO OU DE PROCESSO, O ESTADO DE LUGAR, DE COISA OU DE PESSOA. ARTIGOS 288; 313-A; 297; 328, PARÁGRAFO ÚNICO; 319; 325, § 1º, II, § 2º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 23 DA LEI Nº 13.869/19. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus nº 961.630.



    Colhe-se dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288; 313-A; 297; 328, parágrafo único; 319; 325, § 1º, II, § 2º, todos do Código Penal, e no artigo 23 da Lei nº 13.869/19.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.



    Aduz que “a denúncia (inepta) é amparada somente pela ‘colaboração premiada unilateral’ (doc. 21) do Delegado (não há sequer uma outra oitiva ou indício que confirme sua versão relativos aos fatos praticados dentro do 23º. DP em 2020!) e sem qualquer perícia sobre um delito de informática, que seria uma prova tarifada para se receber a denúncia (art. 158-CPP)”. Alega que “a preventiva foi decretada por Juízo absolutamente incompetente e sem apontar uma única prova concreta ou mesmo início de prova pericial ou testemunhal sobre os atos objeto da coativa (fatos ocorridos em 2020 dentro do 23º. DP!) e toda a prova testemunhal é contra a denúncia; e as perícias produzidas pela defesa (oito laudos, no total) comprovam pericialmente que inexiste crime e muito menos qualquer liame dos crimes com Raquel”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Posto isso e considerando que tudo isso decorreu de manobra dos devedores para tentarem deixar a empresa credora SPPATRIM (então administrada pela ora Paciente) acéfala ao meio de execuções judiciais e de outras demandas envolvendo a arbitragem 06-07-CCBC, REQUER-SE o afastamento da súmula 691-STF (pois a Paciente não pode passar o Natal presa!!!) e a concessão da ordem, inclusive de ofício, para expedir, in limine, alvará de soltura em favor da Paciente com, no máximo, a substituição da preventiva por entrega do passaporte e proibição de viagem ao Exterior. 



    ii. No mérito, cumpridos os tramites legais, pede-se a confirmação da liminar e a concessão da ordem para garantir a Paciente o direito de responder a ação penal em liberdade, com a revogação de sua prisão preventiva; com, no máximo, a entrega de passaporte e proibição de viagem ao exterior.”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente